Tribunal: TJSP
Processo: 1054999-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO - Mandado de Segurança - ITBI – Município de São Paulo - Pretendido recolhimento do tributo com base no valor da arrematação do imóvel – Sentença concessiva da segurança - Irresignação da Municipalidade – Inadmissibilidade – Arrematação que deve servir de base para o cálculo do ITBI - Sentença mantida – Recursos improvidos.